Tribunal: TCU
Processo: 038.332/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13549/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.332/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Ponce Leon Porto Bezerra Cavalcanti (XXX.334.614-XX); Elismar da Luz (XXX.024.843-XX); Gilvandro Lins de Oliveira Junior (XXX.565.494-XX); Glauciana Ferraz Viana (XXX.451.484-XX); Katianne Sorrentino Martins Resende (XXX.330.644-XX); Monica Isabel Abrantes Leite Costa (XXX.281.793-XX); Rosa Amelia Rabelo Pestana (XXX.602.013-XX); Roseli Barbosa Nunes (XXX.093.375-XX); Suyane Reboucas de Oliveira Alves (XXX.207.203-XX); Tereza Carmen Oliveira Nascimento de Lima (XXX.567.384-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.